Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. NÃO PROVADO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que inexiste ato ilícito para tanto aduz que agiu dentro de seu direito e o cancelamento decorreu de indícios de fraude. Alega, ainda, que não houve comprovação dos danos morais. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30745626 e 30745627). Contrarrazões apresentadas (ID 30745634).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. É, também, o que resulta do Enunciado 608 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
IV. Embora a parte recorrente discorra que rescindiu em decorrência de prática fraudulenta da estipulante, ao analisar os documentos demonstrativos de falsos vínculos empregatícios (ID 30745597), a fim de apresentar determinados consumidores como elegíveis para planos coletivos empresariais, na espécie, não restou evidenciado a fraude em relação à autora, nem mesmo verificou-se o aviso prévio, fato confessado em contestação. Nos moldes do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
V. Na espécie, evidenciado que o plano de saúde foi rescindido unilateralmente, sem observância das normas de regência, tem-se por caracterizada a ilegalidade da conduta da empresa.
VI. A rescisão unilateral do contrato de adesão a plano de saúde ou a simples ausência do contrato ou da entrega atrasada da carteira, por si só, não se mostram suficientes para ensejar abalo psicológico de grande intensidade, apto a ensejar danos morais passíveis de indenização. Ademais, da análise dos elementos probatórios, não ficou comprovado danos psicológicos decorrentes da conduta da apelante, ônus que cabia à apelada nos moldes do art. 373, I, do CPC. Assim, a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.